Tribunal: TJMT
Processo: 1000421-11.2016.8.11.0040
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000421-11.2016.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Extravio de bagagem, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIA ELISA REIS MOSCATELLI - CPF: 080.618.868-55 (APELANTE), ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO - CPF: 269.824.138-10 (ADVOGADO), JORGE YASSUDA - CPF: 267.089.428-36 (ADVOGADO), LUCAS COLDEBELLA - CPF: 041.663.581-46 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO – EXTRAVIO DE BAGAGEM – RESTITUIÇÃO APÓS 24 HORAS – FALHA NO SERVIÇO PRESTADO – DANO MORAL
IN RE IPSA –
DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – JUROS DESDE O EVENTO DANOSO – DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

As concessionárias de transporte público, do início ao final da relação de consumo, estão adstritas ao cumprimento de suas obrigações contratuais, dentre as quais se inclui a obrigação de transportar o consumidor e suas bagagens ao destino na forma como contratado. Se da inobservância dessa obrigação sobrevieram danos de qualquer ordem ao passageiro, surge o dever de indenizar.

O dano moral, pelo extravio de bagagens do passageiro, durante o transporte aéreo, independe da prova de prejuízo, porque, nestas hipóteses, o dano é presumido, bastando a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

O valor a ser indenizado deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde o evento danoso (Súmula nº 54 do STJ), e correção monetária, pelo INPC, a partir da data do arbitramento, ou seja, deste acórdão (Súmula nº 362 do STJ).

Em casos em que as bagagens do passageiro são extraviadas e posteriormente restituídas, não há a perda de pertences em definitivo, não havendo que se falar em danos materiais, mas, tão somente, na privação do uso destes pertences por alguns dias ou horas, o que causa danos ao consumidor, contudo, de ordem moral.

Provido parcialmente o recurso, com reforma em parte da sentença para concessão parcial dos pedidos autorais, deve ser aplicado o disposto no artigo 86 do Código de Processo Civil, para se distribuir, recíproca e em partes iguais, o pagamento das custas e dos honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
MARIA ELISA REIS MOSCATELLI
contra a sentença proferida na AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS de nº 1000421-11.2016.8.11.0040, que tramitou perante o Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, movida em desfavor de
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S. A.
, na qual o Juízo
a quo
, em ID 127374229, julgou improcedente a demanda por considerar que os fatos ocorridos não geraram danos passíveis de indenização, condenando o apelante em custas processuais e honorários de sucumbência, na quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor da causa.

O recorrente, em suas razões de ID 127374230 alega que o extravio das suas bagagens pelo período de 24 horas lhe gerou danos de ordem moral, pois teve que providenciar novas roupas para participar da cerimônia de posse da nova presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região para a qual havia viajado. Sustenta que o dano moral,
in casu
, é
in re ipsa
. Defende que sofreu, também, prejuízos materiais em razão do fato ocorrido. Discorre acerca da fixação do
quantum
indenizatório.

Requer, ao final, o provimento do seu apelo para ser julgada procedente a demanda, sendo-lhe concedida a indenização pelos danos morais sofridos, no valor correspondente a 30 (trinta) salários mínimos e pelos danos materiais na quantia de R$217,00 (duzentos e dezessete reais), bem como, invertido o ônus sucumbencial.

Em suas contrarrazões de ID 127374235, a recorrida refuta,
in totum,
os argumentos lançados pela parte recorrente e pugna pelo desprovimento do presente recurso.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Compulsando os autos, verifico que, em 03.12.2015, a recorrente, em uma viagem aérea entre as cidades de Sinop e Cuiabá, ambas no estado de Mato Grosso, utilizou do serviço de transporte de avião fornecido pela empresa apelada, na qual participaria da cerimônia de posse da nova presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região , teve as suas bagagens extraviadas, sendo-lhe restituídas após 24 horas. Tal fato é incontroverso, conforme demonstram as peças processuais e os documentos constantes nos autos.

Por conta disso, o recorrente pleiteia reparação pelos supostos danos morais e materiais sofridos.

Pois bem.

O caso em comento deve ser analisado à luz do Código de Defesa do Consumidor, que prestigia a teoria da responsabilidade objetiva, segundo a qual é desnecessária para a caracterização do dever reparatório à comprovação da culpa do agente, ficando o consumidor responsável, apenas, em demonstrar a efetiva ocorrência do dano e do nexo causal, nos termos do art. 14 da Lei nº 8.078/90:

“
Art. 14. O fornecedor de serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos.

1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.”

Sendo assim, para que o dever de indenizar seja afastado, torna-se necessária a comprovação das eximentes consubstanciadas na culpa exclusiva do consumidor e, ou, de terceiro
.

Nessa trilha, embora não negue a ocorrência do fato, o Juízo
a quo
entendeu que inexiste dano moral e material no caso em apreço.

Contudo, diferente do Juízo de primeiro grau, tenho que deve ser julgada parcialmente procedente a pretensão inaugural da autora, ora apelante, para reconhecer a responsabilidade da apelada quanto os alegados prejuízos de ordem moral.

Apenas a título ilustrativo, destaca-se que dano moral é o dano causado injustamente a outrem, que não atinja ou diminua o seu patrimônio, é a dor, a mágoa, a tristeza infligida injustamente a outrem com reflexo perante a sociedade.

De acordo com o Professor e Mestre Arruda Alvim, embora não exista uma equivalência entre a perda sofrida por dano moral e o ressarcimento, a indenização guarda o caráter de satisfação à pessoa ofendida moralmente e cuja finalidade é a atenuação das dores, da angústia que sofreu o ofendido.

Sem maiores delongas, está mais do que configurado o abalo moral do apelante que
ficou pelo período de 24 horas sem os seus pertences pessoais
, como produtos de higiene e roupas, tendo que, ao invés de descansar e aproveitar a sua viagem, se envolver com preenchimento de formulários e relatórios enfadonhos e, em constante contato com a apelada, na busca da restituição das suas bagagens.

Outro fato que corrobora para a configuração do abalo moral sofrido pelo recorrente reside na necessidade que este teve de se dirigir ao comércio da cidade em que se encontrava para adquirir roupas para ir à solenidade, motivo maior da sua viagem.

Caso a recorrida agisse com maior rigor e atenção, certamente, evitaria prejuízos para si, bem como a ocorrência de danos a terceiros, cujos pertences pessoais foram extraviados descuidadamente.

Ressalta-se que a atividade desenvolvida pela apelada gera-lhe lucros e, por evidente, deve suportar os prejuízos decorrentes de possíveis falhas verificadas em seu sistema operacional, não podendo, de modo algum, transferir tal ônus a consumidores prejudicados, muito pelo contrário, deve ressarci-los de forma proporcional e razoável.

Para corroborar, colaciono parte da lição de Sérgio Cavalieri Filho:

“Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.
Este dever é imanente ao dever de obediência às normas técnicas e de segurança, bem como aos critérios de lealdade, quer perante os bens e serviços ofertados, quer perante os destinatários dessas ofertas
. A responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a realizar atividade de produzir, estocar, distribuir e comercializar produtos ou executar determinados serviços.
O fornecedor passa a ser garante dos produtos e serviços que oferece no mercado de consumo, respondendo pela qualidade e segurança dos mesmos
.” (Programa de Responsabilidade Civil, 4ª edição, p. 473 - destaquei)

Ruy Rosado de Aguiar, em sua obra Contrato de Transporte de Pessoas e o Novo Código Civil, dispõe:

“
O transporte de passageiro compreende não só o transporte do passageiro, mas também o de sua bagagem
. Existem disposições administrativas e regulamentos estabelecendo o que se entende por bagagem.
Há um só contrato de transportes entre o transportado e a transportadora, que compreende a trasladação do passageiro e da sua bagagem
. Isso se a bagagem é conduzida pelo próprio passageiro, ou que o acompanhe. São aqueles bens ou objetos que o passageiro leva consigo, e atendem a certa quantidade de peso, volume e tipo de acondicionamento”. (Aguiar Júnior, Ruy Rosado de. Título:. Em: Renovar/RJ-SP, 2003, pp. 617-633 - destaquei).

Assim, mais do que clara a falha na prestação dos serviços da empresa recorrida, por conta do extravio da bagagem da parte recorrente, quando da prestação do serviço de transporte aéreo e patente a sua obrigação de indenizar.

De mais a mais, em casos como o em comento, o dano moral é presumido, não sendo necessária qualquer prova do prejuízo.

Neste sentido é a jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

“
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL. DANO MORAL. CABIMENTO. Cabível o ressarcimento por dano moral em face dos dissabores e desconforto ocasionados a passageira de ônibus interestadual com o extravio definitivo de sua bagagem
ao chegar ao local onde passaria suas férias acompanhada de filha menor. Valor da indenização fixado em montante compatível com o constrangimento sofrido, evitando excesso a desviar a finalidade da condenação. Recurso especial conhecido e provido.” (STJ - REsp 125685/RJ - Quarta Turma - Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior - Data do Julgamento: 29/06/2000 - destaquei).

Este e. Tribunal de Justiça também se manifestou inúmeras vezes a respeito, conforme demonstram os seguintes julgados:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
TRANSPORTE AÉREO - EXTRAVIO DE BAGAGEM - TRANSTORNOS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS
– POSSIBILIDADE - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE VIGILÂNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1-
Extravio da bagagem da demandada se deu por falha na prestação do serviço, consubstanciada na ausência de segurança que minimamente se espera na realização de tal atividade, razão pela qual restou estabelecido, o nexo causal.
2- É importante que fique consagrada a adequação entre a ofensa e a indenização, sob pena de restar cristalizado inaceitável enriquecimento sem causa, nesse sentido o valor arbitrado em R$ 5.000,00, se mostra suficiente para compensar os desconfortos pelos quais passou a autora, levando em consideração todos os fatores e peculiaridades que cercam o caso concreto, sentença mantida.” (Ap 9141/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/04/2016, Publicado no DJE 18/04/2016 - destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ATRASO NO VOO -
EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM – AUSÊNCIA DA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE -FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO
– VALOR INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO. 1.
A responsabilidade das companhias aéreas é objetiva quanto à indenização devida em casos de extravio de bagagem durante a execução desse serviço a partir do advento do Código do Consumidor.
2.
O extravio de bagagem ultrapassa o “mero aborrecimento”, sendo devida a indenização por danos morais.
3. “A responsabilidade da Empresa Aérea Transportadora deve ser apreciada à luz das normas e princípios inerentes ao sistema de defesa do consumidor, porquanto evidente a existência de relação de consumo entre as partes (transporte aéreo), nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC. (...) O arbitramento do valor da indenização por danos morais devem ser levados em consideração o grau de lesividade da conduta ofensiva e a capacidade econômica da parte pagadora, a fim de se fixar uma quantia moderada, que não resulte inexpressiva para o causador do dano (TJMT – 2ª Câm. Cível – RAC 109281/2010 Rel. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS – j. 06/07/2011, Data da publicação no DJE 13/07/2011).” (Ap 7645/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/06/2015, Publicado no DJE 22/06/2015 - destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – CONSUMIDOR –
TRANSPORTADOR AÉREO – EXTRAVIO DE BAGAGEM – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANOS MORAIS CARACTERIZADOS
– QUANTUM INDENIZATORIO MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO. 1-
As empresas aéreas, em razão dos contratos de transporte celebrados com os passageiros, são responsáveis pela integridade da bagagem despachada. Tal responsabilidade é decorrente do contido pelo artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.
2-O artigo 734, do Código Civil, outrossim, é claro quanto à responsabilidade objetiva das companhias aéreas, relativamente aos danos por elas causados ao passageiros ou à carga. O Código de Defesa do Consumidor também é incisivo quanto à responsabilidade objetiva das empresas aéreas, como disposto em seu artigo 14, caput. 3- Não existem parâmetros rígidos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Neste aspecto, entendo que o valor fixado em R$ 12.440,00 (doze mil quatrocentos e quarenta reais) deve permanecer.” (Ap 46872/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/06/2015, Publicado no DJE 10/06/2015 - destaquei)

Superado isso, passo ao exame do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais.

Consolidou-se nos Tribunais Superiores o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada, considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e impedir reiterada conduta abusiva do réu.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e razoabilidade.

É consagrado o entendimento de que “
cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral”.
(in Programa de Responsabilidade Civil, Sérgio Cavalieri Filho, 2ª ed., Malheiros, 2000, p. 80).

Ao sopesar esses fatores e diante dos padrões estabelecidos por esta Câmara,
entendo que a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) revela-se razoável
, pois atende à finalidade para a qual é concedida, compensando o sofrimento da vítima, desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza e estando em conformidade com os parâmetros adotados por esta Câmara em casos semelhantes.

Importante frisar que o valor da indenização não se mostra tão baixo, a ponto de se tornar irrelevante para o ofensor, e nem tão alto, de modo a proporcionar o enriquecimento sem causa do ofendido.

Os critérios para a fixação do
quantum
do dano moral são muito bem expostos na seguinte decisão do Superior Tribunal de Justiça:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAL E MATERIAL. CUMULABILIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA/STJ, ENUNCIADO 37. DANO MORAL ACOLHIDO. FIXAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. BALIZAMENTO. RECURSO PROVIDO. I - Nos termos do enunciado 37 da Súmula desta Corte, são cumuláveis as indenizações por dano material e moral, oriundos do mesmo fato. II - O arbitramento do dano moral pode ser fixado nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso, com o objetivo de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional. III -
Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível sócio-econômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento a realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.
” (STJ -Recurso Especial (RESP) -nº 135202/97 -SP -RIP: 39429 -rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4ª Turma, julgado em 19/05/1998, DJU. 03/08/1998, p. 244 - destaquei)

Assim, extremamente razoável e proporcional o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) o qual fixo agora.

Tal quantia deverá ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês, desde o evento danoso (Súmula nº 54 do STJ), e correção monetária, pelo INPC, a partir da data do arbitramento, ou seja, deste acórdão (Súmula nº 362 do STJ).

Quanto ao pleito de danos materiais, observo que os documentos juntados comprovam que a reclamante teve gastos com roupas, contudo, estes gastos não configuram prejuízos nesta ordem.

Isso porque, em casos desta natureza, quando as bagagens extraviadas são posteriormente restituídas, não há a perda de pertences em definitivo, o que configuraria danos materiais. Houve, tão somente, a privação do uso destes pertences por alguns dias ou horas, o que causa danos ao consumidor, contudo, de ordem moral, como já mensurado anteriormente.

As roupas novas adquiridas pela apelante continuam sendo dele, que pode usá-las em outras oportunidades. Por mais que a recorrente não tinha a intenção de adquirir tais roupas naquele momento, tais gastos foram revertidos a seu favor, não havendo que se falar em restituição de ordem material no caso em apreço.

Por fim, como na presente demanda ocorre sucumbência recíproca, na qual a parte apelante não obtém êxito integral dos pedidos formulados, e o apelado conseguiu demonstrar que estes requerimentos não eram todos cabíveis, devem ser rateados os honorários de sucumbência reciprocamente, conforme determina o artigo 86 do Código de Processo Civi. A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVALIDEZ PERMANTENTE - SENTENÇA QUE CONDENOU A SEGURADORA NO VALOR MÁXIMO INDENIZÁVEL - EXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL INDICANDO O TIPO E O GRAU DA LESÃO - PAGAMENTO PROPORCIONAL - APLICAÇÃO DA TABELA DE GRADAÇÃO - POSSIBILIDADE -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - RECONHECIMENTO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. (...) II - Provido parcialmente o recurso, com reforma parcial da sentença para reduzir o quantum indenizatório, deve ser aplicado o disposto no artigo 21 do Código de Processo Civil, para se distribuir, recíproca e proporcionalmente, o pagamento das custas e honorários advocatícios”

(TJ-MT, 2ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 3.014/2010, Rel. Dra. Anglizey Solivan de Oliveira, j. em 19.01.2011 - destaquei)

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para reformar a sentença atacada, julgando parcialmente procedente a demanda, condenando a apelada a indenizar moralmente a apelante, na quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais)
, a qual deverá ser acrescida de correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento, e juros de mora de 1% ao mês, desde o evento danoso.

Sucumbindo ambas as partes, fixo os honorários advocatícios na quantia correspondente a 20% (vinte por cento) do valor da condenação, que deverá ser rateado em partes iguais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022